Tribunal: TJSP
Processo: 0004555-45.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito da defesa de que fosse afastada cominação de falta grave pela prática de novo crime durante livramento condicional. Cabimento. Prática de novo crime que possui diferentes consequências quando efetivada durante a progressão de regime e durante o livramento condicional. Novo crime durante o livramento que resulta em descarte do período de prova, retorno ao regime em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito da defesa de que fosse afastada cominação de falta grave pela prática de novo crime durante livramento condicional. Cabimento. Prática de novo crime que possui diferentes consequências quando efetivada durante a progressão de regime e durante o livramento condicional. Novo crime durante o livramento que resulta em descarte do período de prova, retorno ao regime em que a pena era cumprida e proibição da concessão de novo livramento em relação à mesma pena. Ausência de previsão legal de cominação de falta grave durante o livramento, sendo incabível a perda de dias remidos. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido.